Tribunal: STF
Processo: HC 92173
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO.
   NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTEMPORANEIDADE.
   PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
        1. Este Supremo
   Tribunal Federal não pode conhecer e julgar pedido de habeas
   corpus cuja causa de pedir ainda não tenha sido objeto de
   apreciação pelas Cortes ordinárias e pelo STJ, sob pena de
   supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de
   competência.
        2. O denominado "Recurso ao Pleno", interposto
   contra acórdão proferido pela 2ª Turma desta Corte, não foi
   admitido em razão da manifesta falta de previsão legal, da
   extemporaneidade e da ausência de substrato jurídico.
        3. A
   aplicação do princípio da fungibilidade se restringe aos casos de
   dúvida fundada acerca do recurso cabível. Assim, não há, no
   presente caso, como prestigiá-lo quando se deduz espécie recursal
   imprópria e impertinente em substituição àquela expressamente
   indicada (AI-AgR n° 134.518-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma,
   DJ 28.05.1993).
        4. É uníssono o entendimento desta Corte no
   sentido de que a interposição de recursos somente é cabível após
   a publicação, no Diário da Justiça, da decisão contra a qual se
   recorre. E, na hipótese de o protocolo das razões recursais
   realizar-se antes da veiculação do ato judicial a ser impugnado,
   a parte deve, após a divulgação no órgão oficial, ratificá-las.
   Precedentes.
        5. Agravo regimental improvido.